Tribunal: STF
Processo: RE 85380
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
INATIVOS. PROVENTOS ELEVADOS POR DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE
LEI  QUE  MAJOROU  A  REMUNERAÇÃO  DOS  FUNCIONÁRIOS  EM  ATIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A  QUALQUER  PRECEITO  DA  CONSTITUIÇÃO  DA
REPUBLICA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.